Tribunal: TJMT
Processo: 1030290-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030290-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), L. C. D. S. - CPF: 052.282.531-14 (AGRAVADO), L. C. D. S. - CPF: 052.282.531-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO JOSE GUIMARAES DA SILVA - CPF: 215.717.568-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTOS MÉDICOS. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de tutela de urgência de ferida em ação de obrigações de fazer, manteve bloqueio de valores via SISBAJUD, com conversão em penhora e liberação para pagamento de terapias multidisciplinares em favor de menor com necessidades especiais.

A operadora de saúde alega cumprimento espontâneo das obrigações, que não teriam sido consideradas pelo juízo de origem. Sustenta excesso no valor bloqueado, ausência de justificativa médica, e existência de rede credenciada habilitada.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento efetivo das obrigações de fazer imposta judicialmente; (ii) saber se é legítima a medida de bloqueio de valores para custeio direto de tratamento fora da rede credenciada; (iii) saber se é possível a redução ou afastamento da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC.

III. Razões de decidir

A comunicação encaminhada pela operadora, sem comprovação de agendamento ou solicitação concreta de tratamentos, não configura adimplemento da obrigação. A medida de bloqueio de valores foi legítima, diante da urgência e da omissão da operadora em garantir o início do tratamento dentro do prazo judicialmente fixado. Os documentos acostados aos autos comprovam que os tratamentos foram efetivamente prestados, afastando alegação de enriquecimento sem causa. A autoridade competente admite o uso de medidas coercitivas, inclusive o bloqueio judicial, para garantir a efetividade da decisão judicial que impõe obrigações de fazer em matéria de saúde.A multa cominatória é legal e pode ser revista se excessivamente, mas não se mostra desproporcional no caso analisado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “legítimo o bloqueio de valores para custeio direto de tratamento médico fora da rede credenciada, diante do descumprimento de decisão judicial que impõe obrigações de fazer à operadora de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; ECA, arts. 7o e 11; PCC, artes. 536, § 1o, e 537.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Bradesco Saúde S.A.
,
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cumprimento de sentença proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de bloqueio de valores junto ao SISBAJUD, com a vinculação do dinheiro bloqueado para a conta única do TJMT. Em caso de inércia, desde já, deferiu o pedido ministerial e determinou a transferência dos valores para as contas dos estabelecimentos comerciais/profissionais liberais indicados nos ids. 183036920 e 183036921 (autos de origem). Após, determinou a intimação dos estabelecimentos comerciais/profissionais liberais, para que forneçam os tratamentos/cuidados orçados.

Inconformado, alega o agravante, em suma, que uma decisão agravada merece reforma por ter desconsiderado a comprovação de que a obrigação de fazer, anteriormente imposta por decisão liminar, foi cumprida pela empresa. Destaca que encaminhou comunicação formal (telegrama) ao beneficiário, disponibilizando o tratamento requerido, sendo esta recepcionada e juntada aos autos originários, o que comprovaria o adimplemento das obrigações determinadas judicialmente.

Argumenta que, não obstante a existência de rede credenciada habilitada para o cumprimento das determinações liminares, a parte beneficiária optou por realizar os tratamentos de forma particular, no valor de R$ 53.615,08, sem que houvesse negativa expressa por parte das garantias. Diante disso, sustenta que eventual reembolso deve ser realizado nos limites contratuais, e não de forma integral como pretende a parte ex adversário.

Alega que a decisão de primeira instância, ao manter o bloqueio judicial no valor de R$ 490.320,00, revela-se desproporcional e capaz de causar grave abalo financeiro, não apenas à operadora, mas à coletividade de seus segurados, caracterizando possíveis hipóteses de enriquecimento ilícito. Aduz que o bloqueio foi decretado com base em suposto descumprimento de obrigações de fazer, sem que houvesse a devida consideração dos documentos comprobatórios constantes dos autos.

Aponta, ainda, a inexistência de relatório médico detalhado que justifique o tratamento específico e a escolha por discussão fora da rede credenciada. Nesse ponto, ressalta que apenas cronogramas de atendimento foram apresentados, os quais seriam insuficientes para embasar a pretensão da parte do autor em eleger falar sobre isso, sobretudo diante da existência de rede própria habilitada.

A operadora invoca, em reforço à sua tese, a Resolução Normativa no 566 da ANS, que determina que o atendimento fora da rede apenas se justifique em caso de ausência de falar credenciados na localidade. Faz também referência à Resolução no 259 da ANS e à Lei no 9.656/98, ambas disponíveis que o reembolso de despesas médicas particulares é somente devido quando inexistente rede credenciada disponível e em situações de urgência ou emergência, hipóteses que, segundo a agravante, não se configuram nos autos.

Aduz, ainda, que o contrato firmado entre as partes prevê limites objetivos para o reembolso de despesas, os quais devem ser respeitados, sob pena de frente aos termos da contratação. Esclarece que o seguro possui modalidade mista, permitindo o reembolso nos casos de atendimento por profissional não referenciado, mas apenas dentro das balizas contratuais.

Por fim, sustenta que houve ilegalidade na manutenção do bloqueio judicial, uma vez que não restou caracterizado o inadimplemento das obrigações de fazer, sendo, portanto, descabida a aplicação de multa coercitiva ou o bloqueio de valores em montantes elevados. Em decorrência disso, pleiteia, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar prejuízos irreparáveis ou difíceis de reposição.

No mérito, requer-se a reforma integral da decisão agravada, com a consequente liberação dos valores bloqueados, bem como, subsidiariamente, a redução da multa arbitrada, nos termos do art. 537 do CPC, para o limite máximo de um salário-mínimo ou conforme o entendimento do Tribunal.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 313098380).

Comunicação entre instâncias. (id. 313757866).

A parte agravada apresentou contraminuta (id.329493881).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 315563895).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de cumprimento provisório de liminar em face do Bradesco Saúde S.A., com o escopo de obrigar a operadora de saúde a cumprir, de maneira específica, obrigações de fazer consistente no custeio integral de diversos tratamentos multidisciplinares prescritos em favor da menor, especificamente com necessidades terapêuticas especiais.

A douta magistrada
a quo

deferiu o pedido de bloqueio de valores junto ao SISBAJUD, com a vinculação do dinheiro bloqueado para a conta única do TJMT. Em caso de inércia, desde já, deferiu o pedido ministerial e determinou a transferência dos valores para as contas dos estabelecimentos comerciais/profissionais liberais indicados nos ids. 183036920 e 183036921 (autos de origem). Após, determinou a intimação dos estabelecimentos comerciais/profissionais liberais, para que forneçam os tratamentos/cuidados orçados.

Inconformado, alega o agravante, em suma, que uma decisão agravada merece reforma por ter desconsiderado a comprovação de que a obrigação de fazer, anteriormente imposta por decisão liminar, foi cumprida pela empresa. Destaca que encaminhou comunicação formal (telegrama) ao beneficiário, disponibilizando o tratamento requerido, sendo esta recepcionada e juntada aos autos originários, o que comprovaria o adimplemento das obrigações determinadas judicialmente.

Argumenta que, não obstante a existência de rede credenciada habilitada para o cumprimento das determinações liminares, a parte beneficiária optou por realizar os tratamentos de forma particular, no valor de R$ 53.615,08, sem que houvesse negativa expressa por parte das garantias. Diante disso, sustenta que eventual reembolso deve ser realizado nos limites contratuais, e não de forma integral como pretende a parte ex adversário.

Alega que a decisão de primeira instância, ao manter o bloqueio judicial no valor de R$ 490.320,00, revela-se desproporcional e capaz de causar grave abalo financeiro, não apenas à operadora, mas à coletividade de seus segurados, caracterizando possíveis hipóteses de enriquecimento ilícito. Aduz que o bloqueio foi decretado com base em suposto descumprimento de obrigações de fazer, sem que houvesse a devida consideração dos documentos comprobatórios constantes dos autos.

Aponta, ainda, a inexistência de relatório médico detalhado que justifique o tratamento específico e a escolha por discussão fora da rede credenciada. Nesse ponto, ressalta que apenas cronogramas de atendimento foram apresentados, os quais seriam insuficientes para embasar a pretensão da parte do autor em eleger falar sobre isso, sobretudo diante da existência de rede própria habilitada.

A operadora invoca, em reforço à sua tese, a Resolução Normativa no 566 da ANS, que determina que o atendimento fora da rede apenas se justifique em caso de ausência de falar credenciados na localidade. Faz também referência à Resolução no 259 da ANS e à Lei no 9.656/98, ambas disponíveis que o reembolso de despesas médicas particulares é somente devido quando inexistente rede credenciada disponível e em situações de urgência ou emergência, hipóteses que, segundo a agravante, não se configuram nos autos.

Aduz, ainda, que o contrato firmado entre as partes prevê limites objetivos para o reembolso de despesas, os quais devem ser respeitados, sob pena de frente aos termos da contratação. Esclarece que o seguro possui modalidade mista, permitindo o reembolso nos casos de atendimento por profissional não referenciado, mas apenas dentro das balizas contratuais.

Por fim, sustenta que houve ilegalidade na manutenção do bloqueio judicial, uma vez que não restou caracterizado o inadimplemento das obrigações de fazer, sendo, portanto, descabida a aplicação de multa coercitiva ou o bloqueio de valores em montantes elevados. Em decorrência disso, pleiteia, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar prejuízos irreparáveis ou difíceis de reposição.

No mérito, requer-se a reforma integral da decisão agravada, com a consequente liberação dos valores bloqueados, bem como, subsidiariamente, a redução da multa arbitrada, nos termos do art. 537 do CPC, para o limite máximo de um salário-mínimo ou conforme o entendimento do Tribunal.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Cinge-se a controvérsia à legalidade do bloqueio de valores determinados pelo julgamento da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão Liminar n.o 1017167-70.2024.8.11.0040, exigido pelo Ministério Público em favor da menor Lara Cáceres da Silva.

O processo originário decorre de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta em favor do referido infante, objetivando o custeio, pela operadora de plano de saúde, das seguintes terapias: fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fisioterapia pélvica, hidroterapia, terapia ocupacional, psicologia e cuidador 24h, além de medicamentos. A tutela liminar foi deferida pelo juízo singular, com imposição de prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento das obrigações, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Ante o alegado descumprimento da decisão, o Ministério Público exigiu o bloqueio de valores via SISBAJUD, para garantir o custeio das terapias, com transferência dos montantes aos estabelecimentos e profissionais que efetivamente prestaram os serviços. O pedido foi deferido pelo juízo de origem, que determinou a conversão do bloqueio em penhora definitiva e autorizou o levantamento dos valores.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal tem-se que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto os autos revelam que não houve o cumprimento voluntário das obrigações de fazer, imposta judicialmente à operadora, em prazo hábil e nos moldes determinados.

Conforme bem salientado pelo órgão ministerial: “
A paciente/agravada comprovou que buscou contato com a Bradesco Saúde por diversas vezes, via e-mail e ligações, porém, a operadora de saúde se omitiu no cumprimento de suas obrigações.”

“Por conta disso, o juízo determinou a transferência dos valores bloqueados para as contas dos estabelecimentos comerciais (clínicas)/profissionais que prestaram o atendimento à agravada, com base em notas fiscais carreadas aos autos.”
– id. 315563895.

Verifica-se, portanto, que a comunicação alegadamente enviada pela operadora não se converteu em efetiva disponibilização dos tratamentos indicados, tampouco se manifestou ter sorte no início da prestação dos serviços pela rede credenciada, dentro do prazo judicialmente fixado.

O mero envio de telegrama, genérico e sem a formalização concreta dos agendamentos ou das autorizações efetivas, não configura cumprimento substancial da ordem judicial. Ausente comprovação de qualquer encaminhamento do paciente para estabelecimentos habilitados, nem mesmo registro de marcações, credenciais, profissionais e locais específicos.

Além disso, a autoridade desta Corte é firme no sentido da legitimidade do bloqueio judicial de valores como medida coercitiva diante do descumprimento de decisão judicial que impõe obrigações de fazer, especialmente em casos de fornecimento de tratamento de saúde. Com efeito, o bloqueio judicial de valores é legítimo como medida coercitiva diante do descumprimento da tutela específica que determina o custeio de tratamento de saúde.

No mesmo sentido, os dispositivos do Código de Processo Civil autorizam, para a tutela específica das obrigações de fazer, medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, conforme previsão expressa do art. 536, §1o, in
verbis
:

“Para efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a exigência, determinar as medidas de fiscalização, tais como a imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva..”

Ressalta-se, ainda, que os documentos encartados aos autos pela Parquet, tais como notas fiscais, relatórios terapêuticos e cronogramas de atendimento, comprovam que a menor recebeu os tratamentos indicados. Logo, não se trata de pretensão pecuniária desprovida de substrato fático, mas sim de medida excepcional imposta para preservar a saúde e integridade do paciente, diante da inércia da operadora.

Não prospera, tampouco, a alegação de necessidade de liquidação de sentença ou limitação contratual, pois trata-se de cumprimento provisório de decisão judicial liminar, cujas obrigações são cogentes e não dependentes da pactuação entre as partes, notadamente diante da supremacia da ordem pública e da proteção à saúde da criança envolvida (CF, art. 196 e ECA, arts. 7o e 11).

De se ver, ademais, que o bloqueio não foi arbitrário ou desproporcional, mas limitado ao exato montante necessário, o que revela observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE
– OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS – AUSENTE COMPROVAÇÃO A ENSEJAR A DISPENSA DA PENHORA ON-LINE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, e inexistindo comprovação de que o bloqueio on-line poderá comprometer as condições de mantença e sobrevivência da executada, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu o encaminhamento da pesquisa via sistema Sisbajud.”
(TJMT, RAI 1020930-73.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.02.2023 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Interposição contra decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e, com isso, determinou o prosseguimento de referido, bem como o bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud/Sisbajud. Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade, ainda que ausente trânsito em julgado da sentença condenatória executada.
Recursos especial e extraordinário que, regra geral, não são dotados de efeito suspensivo . Caso em que não demonstrado nos autos tenham sido referidos recursos recebidos com excepcional efeito suspensivo.
Possibilidade do prosseguimento do cumprimento provisório que se faz de rigor. Ausência de cumprimento voluntário da obrigação. Possibilidade de atos constritivos como o bloqueio de valores via Bacenjud/Sisbajud
. Ausência de demonstração robusta e convincente de impossibilidade de constrição. Prosseguimento do cumprimento provisório de sentença que se faz de rigor. Decisão mantida.”
(TJSP, RAI 22275107220208260000 SP 2227510-72.2020.8.26. 0000, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 07.10.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo – Penhora "online" – Repetição programada de bloqueios em conta bancária – Cabimento – Penhora na modalidade "teimosinha" – Princípio da atipicidade das formas executivas – Art. 139, IV, do CPC – Precedentes desta Corte – Negado provimento.”
(TJSP, RAI 20195608820238260000 SP 2019560-88.2023.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 09.03.2023)

Avançando na resolução da celeuma, a imposição de multa disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Com efeito, essa sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Por fim, destaca-se que o parecer ministerial exarado perfilha entendimento pelo provimento do recurso,
verbis
:

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Bradesco Saúde S.A, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão Liminar no 1017167-70.2024.8.11.0040, impetrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa do direito à saúde de Lara Cáceres da Silva (14 anos).

A decisão hostilizada deferiu o pedido de bloqueio de valores junto ao SISBAJUD, com a vinculação do dinheiro bloqueado para a conta única do TJMT, bem como deferiu o pedido ministerial e determinou a transferência dos valores para as contas dos estabelecimentos comerciais/profissionais liberais indicados nos ids. 183036920 e 183036921 dos autos de origem.

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, no qual defende que uma decisão agravada merece reforma por ter desconsiderado a comprovação de que a obrigação de fazer, anteriormente imposta por decisão liminar, foi cumprida pela empresa.

Destaca que encaminhou comunicação formal (telegrama) ao beneficiário, disponibilizando o tratamento requerido, sendo esta recepcionada e juntada aos autos originários, o que comprovaria o adimplemento das obrigações determinadas judicialmente.

Argumenta-se que, não obstante a existência de rede credenciada habilitada para o cumprimento das determinações liminares, a parte beneficiária optou por realizar os tratamentos de forma particular, no valor de R$53.615,08, sem que houvesse negativa expressa. Diante disso, sustenta que eventual reembolso deve ser realizado nos limites contratuais, e não de forma integral como pretende a parte.

Aduz que o bloqueio foi decretado com base em suposto descumprimento de obrigações de fazer, sem que houvesse a devida consideração dos documentos comprobatórios constantes dos autos, portanto, deve ser considerado ilegal e imediatamente revertido.

Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer o indevido bloqueio de valores, de modo a determinar a exclusão do valor correspondente à multa equivocadamente arbitrada, tendo em vista o comprovado cumprimento da liminar e a ausência de prejuízos da parte segurada, além da necessidade de liquidação de sentença.

O Des. Relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 313098380).

No dia 16/09/2025 foi expedida intimação para que o Ministério Público do Estado e Mato Grosso (Promotoria de Justiça de Sorriso) apresente contrarrazões (id. 50349642), cujo prazo ainda está em tramite.

Em conjunto com tal intimação, os autos foram equivocadamente encaminhados para esta Procuradoria de Justiça.

Considerando que as contrarrazões ainda não foram colacionadas aos autos, e ainda resta prazo para tanto, a manifestação desta Procuradoria de Justiça, ao menos por ora, fica prejudicada.

Ante o exposto, por uma questão de zelo processual, esta Procuradoria de Justiça manifesta pelo retorno para aguardar a juntada das contrarrazões aos autos, ou certificação de decurso de prazo. Após, requer nova vista dos autos para emissão de parecer no mérito. “
(id. 315563895).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025